Tribunal: STF
Processo: RHC 261689
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.013.218/MG (e-doc. 220.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses, no regime semiaberto, e pagamento de 550 dias-multa, ante a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 4). Sobreveio o trânsito em julgado da condenação. 



    4. No STJ, o Ministro Relator indeferiu liminarmente o writ (e-doc. 9), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou ao ato ora impugnado. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade na dosimetria. Aponta como indevida a valoração negativa da quantidade da droga na pena-base. Afirma que tal mácula não pode ser afastada sob o argumento de reiteração de pedido, tendo em vista a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Assevera, por fim, que a exasperação da pena-base deve ser acompanhada de fundamentação concreta, não bastando para tanto a simples menção à quantidade de droga.



    6. Estes os pedidos:



    “a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional; 



    b) o reconhecimento de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, com a consequente redução da pena-base aos patamares mínimos legais; 



    c) subsidiariamente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, aplicando-se a fração redutora máxima do tráfico privilegiado, em razão da primariedade e das circunstâncias favoráveis do recorrente.” (e-doc. 26, p. 3).



    7. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público Federal manifestam-se pelo não provimento do recurso (e-docs. 42 e 49).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 20/02/2019, tendo sido formalizado este recurso apenas em 14/08/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. A par disso, tem-se que o presente recurso em habeas corpus foi interposto por Raquel Silva Campos, não havendo informações nos autos de que possua capacidade postulatória para ingressar com o referido recurso. Este Supremo Tribunal tem assentado que a interposição de recurso ordinário em habeas corpus somente é admissível por quem detenha capacidade postulatória para o ato. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS EM HABEAS CORPUS DA DEFESA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO APRESENTADA PROCURAÇÃO EM NOME DOS SUBSCRITORES DOS RECURSOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUA SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 203.383-AgR/RJ, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AUTOS DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO STJ POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RECORRENTE, QUE DEVE ESTAR REPRESENTADO POR ADVOGADO DEVIDAMENTE HABILITADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte entende que a defesa do recorrente deve possuir capacidade postulatória para interpor recurso ordinário em habeas corpus, ainda que tenha sido o impetrante originário, por tratar-se de ato privativo de advogado. Pela mesma razão, deve-se exigi-la para a interposição de recursos no âmbito do RHC. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 169.407-ED-ED-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/09/2019, p. 16/09/2019; grifos nossos).



    “EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – OPOSIÇÃO AO PRESIDENTE E À VICE-PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EXCIPIENTE QUE NÃO DISPÕE DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO NÃO ATENDIDO – INCOGNOSCIBILIDADE DA ARGUIÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PETIÇÃO RECURSAL SUBSCRITA PELO PRÓPRIO EXCIPIENTE, QUE NÃO É ADVOGADO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. – Ninguém, ordinariamente, pode postular em juízo sem a assistência de Advogado, a quem compete, nos termos da lei, o exercício do ‘jus postulandi’. A exigência de capacidade postulatória constitui indeclinável pressuposto processual de natureza subjetiva, essencial à válida formação da relação jurídico-processual. – São nulos de pleno direito os atos processuais que, privativos de Advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória. Precedentes. – O direito de petição, embora qualificado como prerrogativa de ordem constitucional (CF, art. 5º, XXXIV, ‘a’), não assegura, por si só, a possibilidade de o interessado – que não dispõe de capacidade postulatória – ingressar em juízo, para, independentemente de Advogado, litigar em nome próprio ou como representante de terceiros. Precedentes.”



    (AImp nº 28-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 12/11/2015, p. 27/11/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO SUBSCRITOR DO AGRAVO REGIMENTAL E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE SUCESSIVOS RECURSOS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.”



    (ARE nº 1.346.772-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021; grifos nossos).



    10. No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin no RHC nº 193.930/SP, j. 23/11/2020, p. 24/11/2020.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    12. Isso porque, verifica-se que o decidido pelo STJ não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    (HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (= garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator